Tribunal: TJMT
Processo: 1029184-64.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029184-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALESSANDRO DE PAULA CANEDO - CPF: 517.437.441-53 (ADVOGADO), EVALDO VILELA BARROS - CPF: 414.852.891-49 (AGRAVANTE), AGROVENCI - COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.197.599/0001-19 (AGRAVADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), JANIO QUADROS JOSE ROLDAO - CPF: 035.088.296-77 (ADVOGADO), GUILHERME BATISTA ROLDAO - CPF: 119.063.016-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR..

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DOMICÍLIO DA PARTE CREDORA. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de declínio de competência territorial para o foro de domicílio do Agravante, sustentando que o foro eleito na cédula de produto rural não guarda relação com a obrigação a ser cumprida e que a manutenção da execução em Primavera do Leste/MT acarretaria ônus excessivo ao Agravante.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se é válida a cláusula de eleição de foro estabelecida na cédula de produto rural, que permite o ajuizamento da ação no foro de domicílio da parte credora, conforme o art. 63 do CPC e art. 75, § 1º, do Código Civil, independentemente de ser o foro de domicílio do devedor.

III. Razões de decidir

3. A cláusula de eleição de foro, prevista na cédula de produto rural, é válida, pois atende aos requisitos de pertinência territorial e vinculação com o domicílio da parte credora, conforme o art. 63, § 1º, do CPC.
4. Não se caracteriza a hipossuficiência do Agravante, considerando que este é grande produtor rural, envolvido em operação de elevado valor econômico, afastando-se, portanto, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, uma vez que não há relação de consumo.

5. A divergência entre a cláusula de eleição de foro da cédula de produto rural e o contrato de
barter
não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, não cabendo sua análise em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“A cláusula de eleição de foro prevista na cédula de produto rural é válida quando guarda relação com o domicílio da parte credora, independentemente de ser o domicílio do devedor, afastando-se a aplicação do CDC nos casos de operações de grande porte entre produtores rurais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 63, § 1º; CC/2002, art. 75, § 1º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Evaldo Vilela Barros, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de e Primavera do Leste, que, nos autos do Embargos à execução n. 1006838-08.2024.8.11.0037, oposto pelo Recorrente, não acolheu o pedido de declínio de competência territorial.

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, afirmando a necessidade de ser declinada a competência para a comarca de seu domicílio, qual seja, Porto Nacional – TO ou subsidiariamente Palmas – TO, local onde a Exequente possui escritório.

Assevera que a execução deveria tramitar, portanto, no foro do domicílio do Agravante, ou no foro onde se encontram os bens ou, por fim, no foro onde deveria ser cumprida a obrigação, conforme estabelece o art. 781, inciso I, do Código de Processo Civil.

Salienta que o trâmite do feito executivo junto ao juízo da comarca de Primavera do Leste/MT supostamente causaria ônus excessivo ao Agravante, tendo em vista a sua situação de hipossuficiência financeira, ferindo, ainda, princípios de economia processual e facilidade de acesso à justiça pelo Recorrente.

Aduz que há divergência na cláusula de eleição de foro prevista na CPR (Curitiba/PR), com aquela prevista no instrumento de
barter
(São Paulo/SP), sendo que nenhum destes foros guarda relação com a obrigação vertida nos autos, pelo que seria factível, portanto, a alteração do foro

Desse norte, postula o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e, de consequência, declinar a competência para a comarca de Palmas – TO, conforme observado que o Agravado também filial sendo o do domicílio do Agravante, ou, alternativamente, para a comarca de Porto Nacional – TO, onde a obrigação deve ser cumprida.

O pedido de atribuição do efeito ativo, não foi concedido consoante decisão de id. 246237172.

A Agravada apresentou sua contraminuta no id. 250902659, rebatendo os argumentos do recurso e, ao final, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Evaldo Vilela Barros, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de e Primavera do Leste, que, nos autos do Embargos à execução n. 1006838-08.2024.8.11.0037, oposto pelo Recorrente, não acolheu o pedido de declínio de competência territorial.

Denota-se dos autos que
a
Empresa Agrovenci – Comércio, importação, exportação e Agropecuária Ltda., propôs a

Ação de Execução em desfavor de Evaldo Vilela Barros e Andréia Silva Santos Barros, objetivando o recebimento do quantitativo de 30.921,15 (trinta mil, novecentos e vinte e uma vírgula quinze sacas de soja, que correspondem a importância de R$ 2.403.989,28 (dois milhões, quatrocentos e três mil, novecentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos).

Diante disso, Evaldo Vilela Barros opôs os Embargos à Execução, alegando, dentre outras coisas, a incompetência relativa do Juízo, devendo ser declinado a competência para a comarca de seu domicílio, qual seja, Porto Nacional/TO ou, subsidiariamente, Palmas/TO, local onde a Exequente possui escritório.

O Juiz singular, ao analisar o pedido de declino de competência, indeferiu-o, nos seguintes termos:

Dessa forma, reputo válida e eficaz a cláusula de eleição foro firmada entre as partes para declarar a competência deste juízo para processar a ação de execução nº 1002683- 59.2024.8.11.0037 e estes embargos e, por consequência, indefiro o pedido de redistribuição da ação à Comarca de Palmas/TO ou de Porto Nacional/TO.”

Contra essa decisão se insurge Evaldo Vilela Barros, interpondo o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Da análise dos autos, verifico que as alegações do Agravante não prosperam, na medida que constato que a cláusula 17.1 da Cédula de Produto Rural nº AGP-56/23.24-SJ-PLM, que embasa a ação de execução nº 1002683-59.2024.8.11.0037, a faculdade de o credor ajuizar a ação na localidade onde se encontra o endereço de sua sede ou de quaisquer de suas filiais, dentre outras alternativas, caso em que foi demonstrado o endereço da filial na cidade de Primavera do Leste/MT.

O Código de Processo Civil, mais precisamente em seu artigo 63, § 1º, que a cláusula de eleição de foro produz efeitos quando guardar pertinência com o domicilio das partes,
in verbis
:

Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

§ 1º A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor.

Desta maneira, é domicilio da Agravada o foro da comarca de Primavera do Leste/MT, nos termos do art. 75, § 1º, do Código Civil, não havendo qualquer irregularidade no foro eleito na Cédula de Produto Rural.

Nota-se, portanto, que inexisti impeditivo à produção de efeitos da cláusula de eleição de foro.

Ademais, como bem observado pelo Magistrado singular, não há falar se em facilitação de defesa do executado, diante da ausência de relação consumerista, considerando que o pacto firmado fora para aquisição de insumos agrícolas pelo executado, em elevada quantidade de R$ 1.156.320,00 kg de soja, com valor referencial fixado em R$ 2.403.989,28 (Cláusula 8.5 da CPR), o que demonstra, que Executado, ora Agravante é produtor rural de grande porte, já que ao emitir a CPR, se comprometeu à entrega expressivo volume de kg de soja, equivalentes a 19.272 (dezenove mil, duzentas e setenta e duas) sacas soja.

Assim, não há falar se em incidência do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, uma vez que o Agravado não é destinatário final dos produtos adquiridos, posto que tais produtos (insumos agrícolas) retornam para a cadeia de produção, compondo o custo – e consequentemente, o preço – de um novo bem, qual seja, o grão de soja.

Por fim, no tange ao argumento lançado pelo Agravante, no que se refere à divergência entre a cláusula de eleição de foro da CPR e do contrato de
barter,
entendo que tal ponto não foi objeto de análise pelo juízo de primeiro grau.

P
or essa razão, a sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento, para manter inalterada decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024